Tribunal: TJPA
Processo: 0811034-47.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811034-47.2022.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público para obrigar o Estado à reforma estrutural de escola pública estadual, fixando multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00, além de condenação por dano moral coletivo.

2.O agravante alega desproporcionalidade da multa, cumprimento parcial da obrigação, possibilidade de revisão do valor à luz das limitações orçamentárias e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer relacionada a direito fundamental;

(
ii
) verificar se a multa imposta se mostra desproporcional, justificando sua exclusão ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ como meio legítimo de garantir a efetivação de direitos fundamentais, como o direito à educação.

5. A decisão agravada analisou adequadamente os argumentos do recorrente, inexistindo fato novo ou fundamento jurídico relevante apto a ensejar sua reforma.

6. Não foram apresentados elementos probatórios capazes de demonstrar a impossibilidade orçamentária ou a ocorrência de cumprimento substancial da obrigação imposta.

7. A multa diária fixada observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequada para compelir a Administração Pública à efetivação do direito violado, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública como instrumento de coerção para cumprimento de obrigação de fazer relacionada à efetivação de direitos fundamentais.

2. A fixação da multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida se ausentes provas inequívocas de impedimento orçamentário ou cumprimento substancial da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 205; CC, art. 884; CPC, art. 537, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1174624
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17.12.2019; STF, ARE 990934
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.03.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Segunda Turma, j. 22.11.2016; STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 26.04.2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, porém
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, a qual julgou procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará para determinar a adoção de medidas estruturais de reforma na Escola Estadual
Ezeriel
Mônico de Matos, bem como fixou multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada a R$ 200.000,00, além de condenação por dano moral coletivo
.

A
s

razões recursais,

o agravante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da multa cominatória imposta, a natureza exclusivamente coercitiva das astreintes, defendendo a possibilidade de sua redução ou exclusão diante do cumprimento parcial da obrigação, a inadequação do valor fixado frente às limitações da Fazenda Pública e aos reflexos sobre o erário, a necessidade de limitação do montante máximo da multa a patamar razoável
.

Foram apresentadas
Contrarrazões
conforme certidão (Id.
21156844
)
,
pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente na Apelação Cível, os quais já foram suficientemente analisados e enfrentados por ocasião da decisão monocrática
.

Insurge-se, exclusivamente, quanto ao valor das astreintes, sustentando desproporcionalidade, natureza coercitiva da multa e impacto ao erário. Todavia, não apresenta qualquer elemento novo ou fundamento jurídico distinto daqueles já examinados no decisum recorrido
.

A jurisprudência
dessa corte
nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER .
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. LEGITIMIDADE. RECURSO
DESPROVIDO .
I. CASO EM EXAME
1.Agravo
Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual. Na origem, determinou-se ao ente público a obrigação de realizar reforma, ampliação e adequação de unidade escolar estadual, fixando-se multa cominatória
diária .
O agravante sustenta desproporcionalidade da multa, pleiteando sua exclusão ou redução, alegando cumprimento parcial da obrigação e existência de justo motivo para o descumprimento integral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há
duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de direito fundamental; (
ii
) estabelecer se a multa fixada é desproporcional, justificando sua exclusão ou
redução .
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é admitida pela jurisprudência pacífica do STF e do STJ como meio legítimo de compelir o cumprimento de obrigações de fazer relacionadas à efetivação de direitos fundamentais, como o direito à educação.
4 .A
atuação do Poder Judiciário é legítima para suprir omissão administrativa, especialmente quando comprovada a inércia estatal na implementação de políticas públicas indispensáveis à fruição de direitos constitucionalmente assegurados. 5.No caso, restou comprovada nos autos a precariedade das instalações da unidade escolar, comprometendo a segurança e a salubridade de alunos e servidores, situação que justifica a intervenção judicial para garantir o direito à educação.
6 .A
multa cominatória tem natureza coercitiva e não indenizatória, devendo possuir valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Inexistem nos autos provas inequívocas de impossibilidade orçamentária ou de cumprimento da obrigação, sendo insuficientes os argumentos do agravante quanto ao alegado cumprimento parcial ou à existência de justo motivo. 7.O agravo interno não apresenta fatos ou fundamentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, limitando-se a repetir argumentos já analisados na decisão
monocrática .
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.Recurso
desprovido. Tese de julgamento:
1 .É
legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer relacionada à efetivação de direitos fundamentais. 2.A fixação da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem implicar enriquecimento sem causa, mas com valor suficiente para compelir o adimplemento da obrigação.
3 .A
ausência de provas inequívocas de impedimento orçamentário ou legal justifica a manutenção da multa, mesmo diante de alegado cumprimento parcial da obrigação......................................................................................... Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CC, art. 884; CPC, art. 537, § 1º, I e
II .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1174624
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17 .12.2019; STF, ARE 990934
AgR
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
j .
24.03.2017; STJ, REsp 1635459/SP, Segunda Turma, j. 22 .11.2016; STJ, REsp 1474665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
j .
26.04.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2 .ª
Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo.(a)
Sr
. (a) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08005906720228140046 26917522, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, entendo que

todas as questões levantadas pelos agravantes foram devidamente apreciadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo razões jurídicas aptas a justificar a sua reforma
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos
.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios ensejará a aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026